Tribunal: TJPA
Processo: 0014649-47.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO ? PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO ? INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO ? LIMINAR INDEFERIDA ? PEDIDO DE REFORMA ? IMPOSSIBILIDADE ? DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014649-47.2016.814.0000
AGRAVANTE:

PATRÍCIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO:
FÁBIO SIQUEIRA MUINHOS, OAB/PA Nº 12.487
AGRAVADO:

LUCAS DOS SANTOS MACHADO
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO - INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obrigar o interditando a permanecer na clínica de reabilitação
2. Com efeito, os direitos e a proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n. 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4º, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. A agravante pleiteia a reforma da decisão com base relatório no multidisciplinar emitido pela psicóloga Elaine Cristina Pereira Costa (fls. 17-22), que nos autos da ação de interdição, requereu a internação compulsória do agravado na Clínica de Reabilitação.
4. Assim, considerando que a autora/ora agravante não ajuizou ação própria para tal fim, compartilho do mesmo entendimento perfilado pelo douto Juízo primevo, uma vez que, requereu a internação compulsória do demandado/ora agravado, nos autos da ação de interdição, quando deveria ter se valido de instrumento processual adequado para a obtenção da pretensão.
5. Dessa forma, não se evidenciando a probabilidade do direito alegado pela agravante, e restando ausentes os elementos a desconstituir de plano a decisão ora combatida, outro entendimento não se pode chegar, que não seja a manutenção do decisum interlocutório.
6. Recurso conhecido e na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PATRÍCIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS
e agravado
LUCAS DOS SANTOS MACHADO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014649-47.2016.814.0000
AGRAVANTE:

PATRÍCIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO:
FÁBIO SIQUEIRA MUINHOS, OAB/PA Nº 12.487
AGRAVADO:

LUCAS DOS SANTOS MACHADO
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo interposto por
PATRÍCIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
(Proc. nº. 0594668-50.2016.8.14.0301), deferiu a curatela provisória do interditando e indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obrigar o interditando a permanecer na clínica de reabilitação, tendo como ora agravado
LUCAS DOS SANTOS MACHADO.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:
¿No que tange ao pedido de tutela de urgência com vistas a obrigar o interditando a permanecer na clínica de reabilitação,
INDEFIRO o pedido, uma vez que, além de este não ser o meio processual adequado para tanto, tal determinação imporia uma obrigação a uma terceira pessoa, alheia à presente relação processual e sem que este juízo tenha conhecimento das normas da clínica de reabilitação, que sequer foi especificada
.

Intimem-se as partes e o representante do MP.

Belém-PA, 21 de outubro de 2016.
ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS
Juíza de Direito Titular da
1ª Vara Cível e Empresarial da Capital.¿

Em suas razões recursais, a agravante alega que o Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar requerida, nomeando a recorrente como curadora provisória do agravado, no entanto, indeferiu o pedido de permanência deste na Clínica de Reabilitação.

Assevera que, nos termos do parecer da psicóloga Elaine Cristina Pereira Costa a situação do agravado encontra-se evidenciada e necessitando de permanência na referida clínica.

Esclarece que, os Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a possibilidade de concessão de medida liminar para permanência de curatelados em Clínica de Reabilitação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão no sentido de determinar a internação compulsória do agravado, dependente químico, sob pena de sérios riscos de danos à saúde física e mental, no caso de abandono do tratamento em Clínica de Reabilitação, conforme parecer psicológica.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (fls. 23).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (fls. 25)

Em sede de contrarrazões (fls. 53-57), pugna o agravado pelo conhecimento, e desprovimento do recuso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento, e desprovimento do presente recurso (fls. 89-91).

É o relatório.

VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.
MÉRITO

O cerne da questão consiste no acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas a obrigar o interditando/ora agravado a permanecer na clínica de reabilitação.

Pretende a agravante com o presente recurso, a reforma do decisum ora combatido, sob o fundamento da necessidade de permanência do agravado na Clínica de Reabilitação, conforme o parecer da psicóloga Elaine Cristina Pereira Costas.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:
¿
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.¿

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Com efeito, os direitos e a proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n. 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4º, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Vide art. 4º:
¿Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.¿

Observa-se, portanto, que o tratamento em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, tendo sido elencado pelo legislador como última opção terapêutica.

Na espécie, o relatório da profissional de saúde (psicóloga) que acompanha o paciente/ora agravado, colacionados às fls. 17-22 dos autos, esclarecendo a necessidade de acompanhamento especializado do agravado por tempo indeterminado, em razão das sequelas apresentadas pelo uso de substâncias, senão vejamos:
¿(...) Com base no exposto, e possível concluir que LUCAS DOS SANTOS MACHADO, necessita de acompanhamento especializado por tempo indeterminado, posto que, apresenta sequelas do uso abusivo de substâncias, assim como instabilidade de pensamento, comportamento e fala, de maneira que, faz-se necessário acompanhamento constante por alguém que esteja ciente de sua patologia e dos limites que precisam ser respeitados em cada etapa do tratamento. Além de sua rotina saudável. No momento ele ainda não apresenta condições para manejo integral em ambiente familiar,
todavia, apresentou evoluções notórias nesses últimos 60 dias
(...)¿.

Nesse diapasão, o art. 6º do referido diploma legal estabelece ser imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, que caracterize os motivos pelos quais a internação é preconizada ao paciente.

Vide art. 6º:
¿Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.¿

A agravante pleiteia a reforma da decisão com base no relatório multidisciplinar emitido pela psicóloga Elaine Cristina Pereira Costa (fls. 17-22), nos autos da ação de interdição, requerendo a internação compulsória do agravado na Clínica de Reabilitação.

Ocorre que, o Juízo a quo, ao apreciar os pedidos formulados na inicial pela autora, indeferiu o pleito por entender que o meio processual utilizado pela autora/ora agravante fora inadequado, além da determinação pleiteada impor obrigação a uma terceira pessoa, alheia à demanda processual (fls. 14).

Nesse sentido:
¿APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR COM FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES PREGOMIN PEPTI ENQUANTO DEMONSTRADA A NECESSIDADE POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS SOBRE OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO RECORRENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA CONHECIDO E DEPSROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88. 2.
No que tange à impossibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos, entendo que assiste razão ao recorrente, na medida em que seria pessoa estranha à relação processual, bem como a contrariedade de tal cominação em face da jurisprudência consolidada
. 3. No que se refere à determinação de caráter continuado, entendo que assiste razão ao apelante quanto a necessidade fixação de prazos de apresentação de laudo médico, demonstrando a necessidade de manutenção do fornecimento do suplemento alimentar em questão. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará e negando provimento do recurso do Município de Ananindeua, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 02 de setembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(2152926, 2152926, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-09-05).¿ (Negritou-se).

Ademais, considerando que autora/ora agravante não ajuizou ação própria para tal fim, compartilho do mesmo entendimento perfilado pelo douto Juízo primevo, uma vez que, a autora requereu a intenção compulsória do demandado/ora agravado, nos autos da ação de interdição, quando deveria ter se valido de instrumento processual adequado na obtenção da pretensão.
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO
. SEQUESTRO EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO.
(...)
(1266454, 1266454, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2019-01-09).¿ (Negritou-se).

Dessa forma, não se evidenciando a probabilidade do direito alegado pela agravante, e restando ausentes elementos a desconstituir de plano a decisão ora combatida, outro entendimento não se pode chegar, que não seja a manutenção do decisum interlocutório.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

do presente recurso de Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória vergastada em todas as suas disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/Pa, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.